Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700291-30.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA DECISÃO 1. O Distrito Federal interpôs apelação contra a r. sentença (id. 48500164) que concedeu a segurança pleiteada por Grão de Ouro Panificadora Ltda. para “[...] determinar a manutenção dos créditos relativos às entradas dos bens e mercadorias tributadas pelo ICMS e que sejam objeto das transferências internas, não sendo devido o estorno desse valor.” 2. O objeto da presente impetração é a forma como será procedido ao cálculo do ICMS devido pela apelada-impetrante, uma vez que reconhecido o seu direito de não incidência do referido imposto nas operações de transporte entre matriz/filial. 3. A impetrante informou, na petição inicial deste mandado de segurança, que o direito de não incidência do ICMS nas operações entre sua matriz e as filiais é objeto do processo n. 702407-77.2021.8.07.0018. Assim, este mandado de segurança tem por finalidade a operacionalização do direito reconhecido na impetração anterior. 4. Ocorre que a impetração anterior, o MSG n. 702407-77.2021.8.07.0018, apesar de possuir julgamento favorável à apelada-impetrante, não transitou em julgado e encontra-se aguardando exame de embargos de declaração no agravo interno no recurso especial perante o eg. STJ. 5. O eg. STF, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3o, inc. II, 12, inc. I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da LC 87/96 para definir que “O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.”, todavia, em julgamento de embargos de declaração modulou os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade para estabelecer a eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. 6. Assim, uma vez que o mandado de segurança que fundamenta o direito buscado pela ora apelada-impetrante nesta demanda (702407-77.2021.8.07.0018) não está julgado definitivamente e, diante da necessidade de análise da situação fática segunda as definições da ADC 49 e dos embargos de declaração contra ela opostos, verifica-se a existência de prejudicial externa ao julgamento deste recurso. 7. Em conclusão, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação deste mandado de segurança até o julgamento definitivo do MSG 702407-77.2021.8.07.0018. 8. Publique-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora